Tribunal: TJES
Processo: 5007239-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007239-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL CRESPO SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. TABELA LEGAL. PROVA PERICIAL AFASTA DANO NEUROLÓGICO ALEGADO. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR AO VALOR DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29/08/2019, sob o argumento de que as lesões suportadas justificariam o recebimento do teto indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à complementação da indenização DPVAT, à luz da prova pericial produzida em juízo e dos percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT se calcula mediante aplicação dos percentuais previstos na tabela legal sobre o teto indenizável, observando-se o grau de repercussão da lesão, conforme Súmula 474 do STJ.

A perícia judicial atesta que o autor apresenta apenas perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro inferior esquerdo, afastando expressamente a existência de danos cognitivos ou comportamentais.

A aplicação dos percentuais legais às sequelas efetivamente constatadas resulta em valor indenizável de R$ 4.725,00, inferior ao montante de R$ 6.750,00 já recebido administrativamente.

A inexistência de diferença positiva entre o valor devido e o valor pago impede o reconhecimento de direito à complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A complementação da indenização do seguro DPVAT somente é devida quando a perícia judicial comprova invalidez permanente em grau superior ao já indenizado administrativamente.

A inexistência de danos ou sequelas na extensão alegada impede o recebimento do teto indenizatório previsto na Lei nº 6.194/74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007239-69.2022.8.08.0011

APELANTE
:
GABRIEL CRESPO SOARES

APELADO
:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GABRIEL CRESPO SOARES

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Sustenta, em síntese, que as provas acostadas aos autos demonstram a gravidade e a extensão das lesões suportadas, em especial o comprometimento funcional que justifica o recebimento da indenização em patamar superior ao pago administrativamente.

Alega que a incapacidade permanente o impede de exercer suas atividades laborais habituais, fazendo jus à complementação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito do apelante ao recebimento de complementação da indenização securitária decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29/08/2019.

De início, impende registrar que a indenização do seguro DPVAT, no caso de invalidez permanente, é devida quando configurada a debilidade em caráter definitivo, devendo o
quantum
indenizatório ser apurado mediante a aplicação dos percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 sobre o teto indenizável, observando-se, ainda, o grau de repercussão da lesão (intensa, média, leve ou residual), consoante dispõe o enunciado da Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que, na via administrativa, o apelante recebeu a importância de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), paga em 10/06/2020, a título de
"lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental alienante"
, considerada em grau médio (50% do teto máximo de 100%).

Nada obstante a argumentação autoral de que faria jus ao teto indenizatório de R$ 13.500,005, a prova técnica produzida em juízo conduziu a conclusão diversa.

Realizada a perícia judicial, a
expert
constatou que o autor é portador de sequelas consolidadas e caracterizadas por perda parcial incompleta de moderada gravidade em membro inferior esquerdo. No que tange à alegada incapacidade neurológica que motivou o pagamento administrativo, a perita foi categórica ao concluir que:
"Atualmente não há danos cognitivos, conforme observado em exame médico pericial"
, ressaltando que as outras lesões já estão especificadas no corpo do laudo.

Diante desse quadro fático-probatório e, aplicando os percentuais previstos na supracitada tabela, comungo do entendimento adotado na origem no sentido de que o valor devido em razão do acidente corresponderia a R$ 4.725,00.

Desse modo, constato que a quantia incontroversa recebida na via administrativa (
R$ 6.750,00
) é superior ao que lhe seria devido segundo a apuração técnica realizada sob o crivo do contraditório, razão pela qual não há falar em saldo remanescente ou complementação a ser paga pela seguradora apelada.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)